Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO INOVADORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80. INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR. INEXISTÊNCIA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de excesso de execução não foi deduzida perante o juízo de origem e nem objeto da decisão agravada, razão pela qual eventual conhecimento esta instância revisora caracterizaria inegável supressão de instância e ofensa ao devido processo legal e ao princípio do juiz natural.
2. A prescrição intercorrente é disciplinada no art. 40, da Lei 6.830/80 e ocorre a partir da interrupção do prazo fatal, em razão da citação válida, ou pelo despacho que ordenou a citação do devedor.
3. A suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante, que foi citada pessoalmente. Em todas as tentativas de penhora de ativos financeiros obteve-se resultado positivo, ainda que parcial.
4. A paralisação do processo de origem por longo período não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, razão pela qual não resta caracterizado o fenômeno da prescrição intercorrente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO